Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001012-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SHEILA MARTINS REIS

Advogado(s)
:
BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA POR SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD NO MONTANTE DE R$ 39.600,00. LEGALIDADE. ARTS. 139, IV, E 536, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. INSUBSISTÊNCIA. AGENDAMENTOS PARCIAIS, COM OMISSÃO DE TERAPIAS PRESCRITAS, REDUÇÃO QUANTITATIVA DE CARGA HORÁRIA E SOBREPOSIÇÃO LOGISTICAMENTE INVIÁVEL DE HORÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA. ARTS. 1.012, §1º, V, E 520, CAPUT, DO CPC. DISPENSA DE CAUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR E SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. ART. 521, I E II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento (ID 97127550) interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 8022907-38.2025.8.05.0001, que determinou a constrição eletrônica de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), via SISBAJUD, destinados ao custeio de três meses de tratamento multidisciplinar (outubro, novembro e dezembro/2025) prescrito à agravada, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Pedido de efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática (ID 97631945). Interposto agravo interno (ID 99302268). Apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 99479755). Parecer ministerial pelo desprovimento (ID 99827048).

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação juntada pela operadora é apta a comprovar o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer fixada na tutela de urgência confirmada por sentença; (ii) aferir a legalidade da constrição eletrônica determinada pelo Juízo de origem como medida coercitiva à efetivação da tutela específica; e (iii) examinar a higidez do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, à luz da ausência de demonstração de periculum in mora concreto e da prescindibilidade de caução real.

III.
Razões de decidir

Os agendamentos apresentados pela agravante não traduzem cumprimento material da tutela: omitem modalidades terapêuticas prescritas, reduzem a carga horária de psicologia e terapia ocupacional e contêm sobreposições inexequíveis em unidades distintas, incompatíveis com o quadro clínico da paciente. Diante do descumprimento reiterado, é legítima a constrição patrimonial (arts. 139, IV, e 536, §1º, do CPC). Confirmada a tutela pela sentença, autoriza-se o cumprimento provisório (arts. 1.012, §1º, V, e 520, caput, do CPC), com dispensa de caução dada a natureza alimentar do crédito e a situação de necessidade da exequente (art. 521, I e II, do CPC). Afastada a alegação de bis in idem por ausência de cumprimento material. Parecer ministerial convergente. O acolhimento do mérito prejudica o exame do agravo interno.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A apresentação de meros agendamentos formais, com omissão de modalidades terapêuticas prescritas e redução quantitativa de sessões para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, não caracteriza cumprimento da obrigação de fazer fixada em tutela de urgência confirmada por sentença. 2. A constrição eletrônica via SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima e proporcional ao descumprimento reiterado de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde, com amparo nos arts. 139, IV, e 536, §1º, do CPC. 3. Confirmada pela sentença a tutela provisória, opera-se a hipótese do art. 1.012, §1º, V, do CPC, autorizando o cumprimento provisório nos moldes do art. 520, caput, do mesmo Diploma, com dispensa de caução quando o crédito tiver natureza alimentar ou o credor demonstrar situação de necessidade (art. 521, I e II, do CPC). 4. O acolhimento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei n. 12.764/2012, art. 3º; CPC, arts. 139, IV; 300; 520, caput; 521, I e II; 536, §1º; 995, parágrafo único; 1.012, §1º, V; 1.019, I; e 1.021. CDC, art. 84, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e, no mérito, CONHECER do Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA